Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade consiste na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, matérias de ordem pública ou nulidades absolutas.
2. No caso, a questão não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de embargos. 2.1 Nos Embargos à Execução distribuídos sob o no 0732935-77.2023.8.07.0001, a sentença os rejeitou liminarmente pois quando apresentados já estava precluso.
3.Recurso conhecido e não provido. Com o julgamento do agravo de instrumento declaro prejudicado o agravo interno apresentado.